Tribunal: TJPA
Processo: 0801320-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801320-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS

AGRAVADO: JORDANA LOPES MARIBONDO, REBECA LOPES MARIBONDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801320-51.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS (
ADVS. YURI ALBUQUERQUE SANTOS, CRISLEY OLIVEIRA ROSA, OSMAR RAFAEL BARBOSA CAMPOS, IVONE SILVA DA COSTA LEITÃO, ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO E GIOVANNA FACIOLA BRANDÃO DE SOUZA LIMA
)

AGRAVADAS: REBECA LOPES MARIBONDO E JORDANA LOPES MARIBONDO (
ADV. JOSPE BRUNO MODESTO ALVES DE SOUSA
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DE MÉRITO JÁ DECIDIDAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

"O incidente de exceção de pré-executividade somente é cabível para arguição de vícios que possam ser analisados de ofício e desde que desnecessária a dilação probatória."
(STJ - AgInt no AREsp: 2029018 GO 2021/0370819-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022).

2. O agravo de instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista de que ao Tribunal incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

3. Nos termos do artigo 508 do Estatuto Processual Civil, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, as matérias já apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. Não pode o executado/agravante postular a modificação do dispositivo da sentença exequenda, uma vez que as alegações referentes ao mérito da ação de cobrança encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada.

5. No caso, a suposta inclusão incorreta da incidência dos juros moratórios, demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução – matéria típica a ser abordada em sede de embargos à execução –, razão por que não é matéria aferível em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.170/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.

6. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTÔNIO LEOCÁDIO DOS SANTOS
contra decisão que, monocraticamente, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, na origem, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente nos autos do cumprimento de sentença nº 0032139-52.2016.8.14.0301
.

Em suas razões o agravante reedita a argumentação lançada quando da interposição do agravo de instrumento, sustentando, além da nulidade da execução, tendo em vista a iliquidez do título, uma vez que a sentença se apresenta em descompasso com a narrativa fática das autoras, flagrante excesso de execução.

Defende, ainda, que aludidas questões – iliquidez do título e excesso de execução –, são matérias de ordem pública, abrindo-se, assim, a possibilidade de conhecimento da matéria por meio de exceção de pré-executividade,
“diante da explicitude dos argumentos trazidos à baila”.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, alternativamente, para colocar em mesa para julgamento, dando provimento ao presente agravo interno por este Colendo colegiado, reformando-se, pois, o
decisum
guerreado.

Contrarrazões (PJe ID nº 18.906.353).

É o relatório.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço.

Primeiramente, afigura-se importante destacar que conheço da via do agravo interno, porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, em razão de todas as razões que seguem.

Como destacado no relatório, através da presente insurgência, o agravante pleiteia a reforma da decisão de lavra deste Gabinete que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, na origem, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente nos autos do cumprimento de sentença nº 0032139-52.2016.8.14.0301.

Para melhor análise, entendo ser pertinente transcrever trecho da decisão monocrática recorrida:

“A exceção de pré-executividade tem cabimento nas hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem assim nas hipóteses referentes à falta de pressupostos processuais ou condições da ação.

Como procedimento excepcional, é aceitável somente quando à impossibilidade de execução do título se apresenta perceptível à primeira vista, independente da produção de qualquer prova complementar, descabendo alargar o seu âmbito, sob pena de se infringir a lei.

Com efeito, a exceção de pré-executividade possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar, de plano, que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo incabível quando exigir dilação probatória.

Pois bem.

Conforme consignado na inicial do recurso, na origem, ‘
Trata-se de Cumprimento da Sentença, com o fito de executar o Decisum proferido na Ação Originária, constante nos Documentos de Id n. 50806424 e 50806425, datado de 05/07/2021 e transitado em julgado em 08/09/2021, tendo em vista o ajuizamento de Ação de Cobrança pelas exequentes, em 20 de janeiro de 2016’.

A parte dispositiva da sentença executada, que transitou em julgado, foi assim publicada:

‘Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido das autoras, para condenar o réu a pagar as autoras: - os aluguéis vencidos e não pagos nos três anteriores ao ajuizamento da presente até a data da imissão das autoras na posse do bem, acrescidos de juros de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária pelo IGPM, assim como, de multa contratual.

Além do que, os réus devem pagar também acessórios da locação vencidos e não pagos, acrescido de correção monetária pelo IGPM, juros de mora de 12% ao ano. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, com fundamento no art. 86 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da sucumbência reciproca. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se’.

Ao protocolar o pedido de cumprimento definitivo de sentença – em 27/10/2021 –, a parte agravada apresentou planilha atualizada dos valores arbitrados no título transitado em julgado (PJe ID nº 50.806.427).

Apesar de devidamente intimado para cumprir ou impugnar a execução, a parte agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo legal (Certidão PJe ID nº 61.926.796), circunstância que ensejou protocolização de pedido de devolução de prazo (PJe ID nº 82.253.728), o que foi fundamentadamente rejeitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (PJe ID nº 82.741.150) e que não foi objeto de recurso.

No caso dos autos, ao sentenciar o processo, o juiz estabeleceu os limites da lide, bem como o alcance da decisão proferida, não havendo que se falar em iliquidez do título judicial quando pela simples leitura do
decisum
é possível aferir os exatos termos para seu cumprimento. Além disso, os questionamentos dos valores devidos e das circunstâncias em que foram gerados não se inserem entre aqueles passíveis de serem apreciados em exceção de pré-executividade.

Desta forma, conquanto o agravante sustente ter desocupado o imóvel em agosto de 2014, não providenciou a comunicação formal das agravadas, por meio de termo de entrega das chaves, ou mediante consignação destas em Juízo, em caso de recusa do locador em fornecer o recibo (art. 335, I, CC), a fim de se eximir da responsabilidade pelos encargos locatícios.

Como se sabe, a ciência do locador acerca da desocupação do imóvel não basta para determinar o encerramento da locação, sendo necessário, para tanto, a entrega formal das chaves, ou a imissão do locador na posse do imóvel.

No caso vertente, a imissão na posse somente se deu em 20.04.2017 – data não questionada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução, instrumentos processuais adequados à análise da matéria –, sendo este o termo final para a cobrança dos aluguéis e encargos da locação.

Nesse sentido:

‘LOCAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS. Legitimidade ativa mantida. Autor que adquiriu o imóvel locado por contrato de cessão de quotas em sociedade limitada, se sub-rogando nos direitos sobre os frutos. Ciência inequívoca dos réus quanto ao negócio jurídico demonstrada. Distrato negociado com o autor, porém efetivado com a antiga locadora. Eventual dúvida que impunha consignação em juízo. Pagamento cuja quitação é inválida por não ser revertido em benefício do autor, credor legítimo. Inteligência dos arts. 308 a 310, do Código Civil. Boa-fé não demonstrada. Locativos e encargos devidos até a efetiva imissão na posse. Inaplicabilidade da teoria da supressio. Rejeição dos pedidos alternativos. Negócio jurídico relativo à cessão das quotas envolvendo o imóvel que desborda da matéria objeto desta demanda. RECURSO NÃO PROVIDO.’
(TJSP; Apelação Cível 1091888-34.2017.8.26.0100; Relator (a): ALFREDO ATTIÉ; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)

............................................................................................

‘LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da locatária. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Mérito.
Imissão da empresa locadora na posse do imóvel apenas em 28/06/17. Locatária que deverá responder pelos aluguéis até a data da imissão na posse. A entrega das chaves do imóvel alugado deve ser provada de forma solene, isto é, por recibo fornecido pelo locador ou pela administradora e, caso haja recusa em formalizar a rescisão do contrato e receber as chaves, é dever do inquilino ajuizar ação consignatória, remédio próprio à devolução do imóvel.
Excesso de execução não verificado. Alegação de que a ré se apropriou dos bens que guarneciam o imóvel que não se sustenta. Apelante que pretende adiar o pagamento da dívida a todo o custo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.’
(TJSP; Apelação Cível 1041888-85.2017.8.26.0114; Relator (a): CARMEN LUCIA DA SILVA; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019, destaquei).

............................................................................................

‘LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. FIADORES QUE RENUNCIARAM AO BENEFÍCIO DE ORDEM PREVISTO NO ART. 827 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OS LOCATÁRIOS. RECONHECIMENTO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM A ENTREGA FORMAL DAS CHAVES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO LOCADOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MULTA MORATÓRIA DE 10%. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. Apelações improvidas.’
(TJSP; Apelação Cível 0028093-58.2012.8.26.0161; Relator (a): CRISTINA ZUCCHI; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2016; Data de Registro: 13/06/2016).

De outra parte, verifica-se que o agravante alegou questão (excesso de execução) que também não poderia ter sido abordada por meio de exceção de pré-executividade, porque não se trata de matéria de ordem pública.

Nesta linha:

‘RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido’.
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

.
...........................................................................................

‘
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. A exceção de pré-executividade é via inadequada para se verificar eventual excesso de execução quando tal atividade depender de dilação probatória. II. A convenção de condomínio, os boletos bancários e a planilha de evolução de débito, com os encargos cobrados, são bastantes para instruir a petição inicial da ação executiva, com base no artigo 784, X, do CPC. III. Consoante entendimento fixado pela 2ª Seção Cível do STJ, em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, o adquirente do imóvel assume a responsabilidade pelas cotas condominiais em atraso, desde que comprovada sua imissão na posse e a ciência do condomínio da realização da transação, o que não ocorreu in casu, sendo a agravante parte legítima a figurar no polo passivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO’.
(TJ-GO 5336137-64.2018.8.09.0000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2018).
.
...........................................................................................

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - NÃO CABIMENTO - VIA ADEQUADA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO - PRECLUSÃO. I - A exceção de pré-executividade, via estreita, comporta apenas a discussão de questões que impeçam o desenvolvimento do processo e que não requeiram dilação probatória. II - Assim, não podem nela, ser discutidas matérias que deveriam ter sido tratadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, incidente não apresentado a tempo e modo pelo devedor – preclusão’.
(TJ-MG - AI: 03671127020238130000, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 01/06/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023).

Na espécie, no que se refere ao excesso de execução, fundamentado na data da entrega das chaves e na ilegalidade de cobrança de juros e multa moratória, faz-se indispensável a dilação probatória para demonstrar os fatos alegados pelo excipiente/agravante, não admitida na via estreita da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto
, conheço
do agravo de instrumento e
nego-lhe provimento
, mantendo o decisum objurgado, nos termos da fundamentação
.
”

Pois bem.

Com efeito, da atenta análise dos autos originários, constata-se que o cumprimento de sentença tem como base título líquido e as questões relativas à base de cálculo empregada é a sentença transitada em julgado (PJe ID nº 50.806.424 p. 01/04 e 50.806.425 p. 01/04 – certidão PJe ID nº 50.806.425 – p. 05) que, de forma clara estabeleceu os parâmetros da condenação monetária:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido das autoras, para condenar o réu a pagar as autoras: - os aluguéis vencidos e não pagos nos três anteriores ao ajuizamento da presente até a data da imissão das autoras na posse do bem, acrescidos de juros de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária pelo IGPM, assim como, de multa contratual. Além do que, os réus devem pagar também acessórios da locação vencidos e não pagos, acrescido de correção monetária pelo IGPM, juros de mora de 12% ao ano. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, com fundamento no art. 86 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da sucumbência reciproca. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita”.

Nesse cenário, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença, incabível a sua revisão dos seus termos por meio de agravo de instrumento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DEFLAGRADO. LIMITES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSECTÁRIO DE RESISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 410/STJ. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão porque o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. É cediço que a decisão judicial traz em sua essência um comando constitutivo, declaratório, condenatório ou mandamental, sobre o qual recai a autoridade de coisa julgada material, tornando-o, pois, imutável em relação a uma determinada situação fática e jurídica existente entre as partes, de forma que não é possível alterá-lo em sede de cumprimento de sentença.
3. A lei processual determina o arbitramento dos honorários como consectário da simples resistência do devedor ao adimplemento da dívida, em razão do princípio da causalidade. Por outro lado, a parte deu causa ao aforamento da impugnação deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios. Logo, iniciada a execução provisória, e transcorrido o prazo legal para o pagamento voluntário, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios na ordem de dez por cento, nos termos dos arts. 85, § 1º e 520, § 2º, CPC. Qualquer emanação judicial contrária será praticada contra legem. 4. O comando disposto no título executivo judicial de outrora, de forma que não é possível a alteração da verba honorária em sede de cumprimento de sentença, visto que o título judicial executado tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (art. 503, CPC). 5. O veredito singular encontra-se em harmonia com o precedente qualificado do STJ no julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, REsp 1134186/RS (Tema 410), definiu que são devidos honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente. 6. Reputa-se escorreito o comando jurisdicional recorrido, observando-se o princípio da causalidade - ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença - entendeu por cabível a fixação de verba honorária na fase de cumprimento provisório de sentença já deflagrado, à vista que fica evidente que quem deu causa ao procedimento de impugnação foi o exequente, porquanto deve arcar com a verba honorária daí decorrente. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA".
(TJGO, Agravo de Instrumento 5603990- 11.2022.8.09.0051, Rel. Des. ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3a Câmara Cível, julgado em 12/12/2022, DJe de 12/12/2022 - destaquei).

À luz dessas balizas, considerando que as matérias referentes ao mérito da ação de cobrança encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada, têm-se que não há como se chancelar a pretensão para alterar o fundamento da sentença, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

No que pertine à alegação de excesso de execução, melhor sorte não assiste ao recorrente, como passo a demonstrar.

É que, conforme assentado na decisão monocrática, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a exceção de pré-executividade é instituto admissível, em princípio, nas hipóteses que tratem de matérias de ordem pública, ou seja, aquelas que podem ser reconhecidas de ofício e a qualquer tempo pelo juiz, como é o caso de ausência das condições da ação ou dos pressupostos processuais e, ainda, em questões que possam levar à nulidade do título executivo.

E, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, pode o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a presença de excesso de execução, desde que não haja necessidade de dilação probatória:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. ’A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré- executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída’ (REsp 1896174/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no REsp n. 1.792.678/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

No caso, a suposta inclusão incorreta da incidência dos juros moratórios, demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução – matéria típica a ser abordada em sede de embargos à execução –, razão por que não é matéria aferível em sede de exceção de pré-executividade.

No que tange a condenação em litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, exige-se prova robusta tanto do dolo na prática de atos atentatórios ao andamento processual, como também do dano acarretado à parte contrária.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a presença dos elementos necessários a esta condenação, razão pela qual, não há que se falar na condenação da parte autora na multa de litigância de má-fé.

Por fim, cumpre esclarecer que a decisão ora agravada contém fundamentação adequada e analisa a controvérsia levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos (
PJe ID nº 18.055.166
)
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/07/2024